Tribunal: TJES
Processo: 5000300-25.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-25.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JERRISSON LUIS LIMA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RÉU PRIMÁRIO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que revogou a prisão preventiva do recorrido, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido em 22.06.2025, quando teria agredido a vítima com um pedaço de madeira, além de socos e chutes, cessando as agressões após intervenção de terceiros. O magistrado de origem revogou a custódia cautelar e aplicou medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido ou se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, configurando o fumus comissi delicti.

5. A gravidade abstrata do delito e o modus operandi narrado na denúncia não justificam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do risco atual decorrente da liberdade do acusado.

6. O recorrido é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e residência fixa, circunstâncias pessoais favoráveis que, associadas à ausência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou risco à ordem pública, afastam a necessidade da custódia cautelar.

7. O recorrido vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas após sua soltura, sem registro de descumprimento ou novo envolvimento criminal, circunstância que afasta a contemporaneidade do perigo e evidencia a suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.

8. A segregação cautelar não pode assumir caráter de antecipação de pena, devendo fundar-se em necessidade atual e concreta, inexistente no caso.

9. Aplica-se o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo da instrução e da realidade fática, possui melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva ou da adoção de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não se legitimando com base apenas na gravidade abstrata do delito ou no
modus operandi
.

2. Condições pessoais favoráveis, associadas à ausência de risco atual à ordem pública e ao cumprimento regular de medidas cautelares, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP.

3. O princípio da confiança no juiz de primeiro grau recomenda a preservação da decisão que revoga a prisão preventiva quando ausentes elementos novos que indiquem a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025; TJ-MG, HC 1120437-16.2023.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 30.05.2023; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5000300-25.2026.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RECORRIDO: JERRISSON LUIS LIMA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 87637601 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES nos autos nº º 5007124-34.2025.8.08.0014, que revogou a prisão preventiva de
JERRISSON LUIS LIMA
.

Em suas razões (ID 18624947), sustenta o
parquet
, em síntese, que
(i)
a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados;
(ii)
a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, em vista do
modus operandi
violento empregado pelo recorrido, que se valeu de um pedaço de madeira, além de desferir socos e chutes contra a vítima; e
(iii)
as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes ante a gravidade concreta da conduta.

Contrarrazões pelo
des
provimento
do recurso (ID 18624953).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18713859, pelo
provimento
do recurso, “
para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, eis que presentes os requisitos legais a ela inerentes
”.

Pois bem. Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 22 de junho de 2025, ocasião em que, mediante a utilização de um pedaço de madeira, teria agredido a vítima Graciele Gonçalves Lima. A propósito, é a íntegra (ID 72770244 dos autos de origem):

“No dia 22 de junho de 2025, por volta das 11h10min, na Rua Izidoro Linhalis, nº 26, bairro Bela Vista, próximo ao “Bar da Ilda”, Colatina- ES, nesta comarca, o denunciado JERRISON LUIS LIMA, agindo de forma livre e consciente, tentou matar Graciele Gonçalves Lima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 59 do id 72318238, não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceiros.

Segundo apurado, após discussão verbal, o denunciado arrancou um pedaço de madeira do marco da porta e passou a desferir golpes contra a vítima, que estava sentada no sofá. Mesmo após tentar se defender, a vítima continuou sendo brutalmente agredida com extrema violência, inclusive com socos e chutes.

As agressões só cessaram quando a pessoa de Gina Carla Brum da Silva, vizinha da vítima, interveio. Em seguida, o denunciado fugiu do local, sendo posteriormente localizado e preso em flagrante por policiais militares.

O delito foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão verbal iniciada pelo denunciado, que acusou a vítima de ter furtado seu cachimbo.

Ainda, o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta se encontrava sentada no sofá, em posição de vulnerabilidade, sendo surpreendida de forma repentina pelo denunciado. (...)”

A decisão ora hostilizada fundamentou a soltura na primariedade do réu, na ausência de antecedentes criminais e na inexistência de elementos concretos que indicassem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, reputando adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Vejamos:

“(...) Verifico que o acusado encontra-se preso cautelarmente desde 22 de junho de 2025, perfazendo, até o momento, aproximadamente seis meses de custódia.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, deve ser reavaliada sempre que cessarem ou se mostrarem fragilizados os fundamentos que ensejaram sua decretação.

No caso em exame, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que não mais subsistem razões suficientes para a manutenção da segregação cautelar.

Embora a conduta imputada ao réu revele gravidade em abstrato, tal circunstância, por si só, não autoriza a perpetuação da prisão preventiva.

Ressalte-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, tampouco responde a outras ações penais ou possui histórico de atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, circunstâncias que militam em seu favor.

É certo que as condições pessoais favoráveis não são, isoladamente, suficientes para ensejar a liberdade, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Todavia, no presente caso, tais condições se somam à ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não havendo indícios de que o acusado pretenda furtar-se ao regular andamento do feito.

Diante desse cenário, entendo que não estão presentes, ao menos neste momento processual, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as quais se mostram adequadas e suficientes para resguardar o processo.

Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de JERRISSON LUIS LIMA, eis que ausentes os requisitos que autorizam tal medida cautelar, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É de se asseverar que o art. 319 do Código de Processo Penal prevê diversas cautelares no esforço empreendido pelo legislador em dotar o ordenamento jurídico de medidas substitutivas da prisão. É de se ter em mente os requisitos para a aplicação, quais sejam, necessidade e adequação.

Pelo exposto, aplico as seguintes medidas cautelares, devendo os acusados: a) comparecer em juízo mensalmente, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado. (...)”

Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, traduzido na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No entanto, no que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade do decreto prisional.

Muito embora o
p
arquet
enfatize a gravidade da conduta e o reprovável
modus operandi
empregado no dia dos fatos — consistentes em agressões com um pedaço de madeira, socos e chutes —, é imperioso sobrelevar que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tem rechaçado a manutenção do cárcere cautelar lastreada exclusivamente na gravidade do delito ou em fundamentações que não evidenciem o perigo real e atual gerado pelo estado de liberdade do agente. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RÉ PRIMÁRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente. 3. A condição de ré primária e sem antecedentes, associada à inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada, afasta a legitimidade da medida extrema, revelando-se suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da legislação vigente.
4. A fundamentação judicial baseada apenas em presunções ou na gravidade genérica da infração penal não supre os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva, consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 212413 CE 2025/0074207-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025) – destaquei.

______________________________

HABEAS CORPUS - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
A gravidade inerente ao tipo penal não justifica a segregação cautelar, mormente quando se trata de paciente primário, sem registro de prisão anterior ou elementos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não comprovada inequivocamente que a liberdade do paciente causaria riscos à ordem pública e sem o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, mostra-se suficiente a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(TJ-MG – HC: 11204371620238130000, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2023) – destaquei.

No caso vertente, desponta como fator de relevância a constatação de que o recorrido possui condições pessoais favoráveis, porquanto é tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa.

Aliado a isso, sobreleva notar a informação trazida pela defesa — e não infirmada por nenhum elemento em sentido contrário — de que, desde a sua soltura, ocorrida em meados de dezembro de 2025,
o recorrido vem cumprindo de forma irretocável todas as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas pelo magistrado de primeiro grau
.

Assim, a ausência de qualquer intercorrência ou notícia de novo envolvimento criminal durante o período em que se encontra em liberdade descaracteriza o perigo atual e concreto que justificaria, neste momento, o restabelecimento da medida extrema.

Aliás, a segregação cautelar não pode ser desvirtuada para assumir a feição de antecipação de pena, devendo pautar-se na necessidade ditada pela
contemporaneidade
dos riscos, os quais, atualmente, encontram-se devidamente afastados pelas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ademais, entendo pela aplicação do princípio da confiança no juiz de primeiro grau que, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022) –
destaquei.

______________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021) – destaquei.

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.